Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000360-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS PEREIRA BOMFIM Advogado(s): FABRICIO CARAMELLO ORTINS SAMPAIO, VERENA PAIM GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 125%. ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. IMPETRAÇÃO TARDIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo visando a implantação da GCET no percentual de 125% sobre proventos calculados com base no posto de 1º Tenente. 2. O impetrante sustenta que, embora seja 1º Sargento da reserva, percebe proventos equivalentes ao posto de 1º Tenente e teria direito ao percentual aplicável aos oficiais. 3. O Estado da Bahia suscita preliminares de ausência de prova pré-constituída, decadência e prescrição do fundo de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar se a pretensão de revisão do percentual da GCET pode ser apreciada em mandado de segurança ajuizado anos após o ato de transferência para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Boletim Geral Ostensivo juntado aos autos demonstra que a transferência para a reserva ocorreu em 02/01/2008. 6. O ato de aposentadoria fixou a estrutura dos proventos e os critérios de cálculo das gratificações. 7. O prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 8. A impetração ocorrida anos após a inativação revela manifesta extemporaneidade. 9. O questionamento recai sobre o critério jurídico adotado no ato originário de aposentadoria, configurando ato único de efeitos concretos. 10. Não se trata de relação de trato sucessivo, mas de pretensão de revisão do ato administrativo inicial. 11. Ainda que superado o óbice decadencial, incide a prescrição do fundo de direito, nos termos do Decreto nº 20.910/1932. 12. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1017, distingue revisão de ato aposentador de prestações sucessivas. 13. Decorrido prazo superior ao quinquênio legal, resta fulminado o direito de revisão do ato concessivo. 14. A inércia prolongada do impetrante impede o exame do mérito da pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Segurança denegada. 16. Reconhecida a decadência do direito à impetração. 17. Reconhecida, subsidiariamente, a prescrição do fundo de direito. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança contra critérios fixados no ato de aposentadoria deve ser impetrado no prazo decadencial de 120 dias. 2. A pretensão de revisão da estrutura dos proventos configura insurgência contra ato único de efeitos concretos, não se aplicando a teoria do trato sucessivo. 3. Decorrido o prazo quinquenal sem impugnação do ato aposentador, incide a prescrição do fundo de direito. ___________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1017; TJBA, MS nº 8032829-48.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06